Tribunal: TJMT
Processo: 1029228-79.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029228-79.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 072.132.851-22 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA SOUZA - CPF: 035.303.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEGRIA COSMÉTICOS (VÍTIMA), DURVANIL MOREIRA DE PAULA - CPF: 452.152.861-91 (VÍTIMA), MEIRE RAJAINE BARCELOS SILVA - CPF: 811.506.441-68 (VÍTIMA), MILENNA GOMES MACHADO ARAUJO - CPF: 031.954.201-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES FRACIONADAS E EMBALADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO – COCAÍNA E MACONHA – PETRECHOS PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO INFORMAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DESCOBERTA FORTUITA (SERENDIPIDADE) – VALIDADE DA PROVA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA VENDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar a ré nos termos da denúncia.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína (14,26g) fracionada em nove porções individualizadas, além de maconha (3,78g), juntamente com petrechos típicos do tráfico (faca e prato com resquícios de cocaína, tubos
“eppendorf”
vazios) e dinheiro em espécie, configura conjunto probatório suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem valor probante e são aptos a fundamentar decreto condenatório.

A confissão informal da acusada no momento da abordagem, relatando que comercializava entorpecentes e recebia objetos como forma de pagamento, embora não seja elemento isoladamente suficiente para condenação, integra o conjunto probatório e reforça a conclusão pela prática do tráfico.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente para sua configuração a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito", não sendo necessário flagrar o agente no ato da venda.

A descoberta fortuita (serendipidade) de crime diverso durante diligência policial legítima não invalida a prova obtida, desde que respeitados os direitos fundamentais do investigado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1029228-79.2021.8.11.0003, que absolveu
Claudimara dos Santos de Arruda
da imputação da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(sentença – Ids. 289228043 e 289228041).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para condenar
Claudimara
pelo crime de tráfico ilegal de drogas, argumentando, em síntese, que a sentença contrariou as provas dos autos, a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas, os depoimentos dos policiais civis são firmes e coerentes, confirmando a apreensão das drogas e petrechos na residência da acusada, a confissão informal da acusada, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. Afirma que a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas são incompatíveis com o consumo pessoal e o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal (Id. 289228052).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a fragilidade probatória e a impossibilidade de valoração da confissão informal (Id. 289228056).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para que a ré seja condenada nos termos da denúncia (Id. 294968368), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Procedência. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos dos policiais corroboram o contexto probatório. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de
Claudimara dos Santos de Arruda
, denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Diacui, nº 774, Bairro Vila Roseli, na cidade de Rondonópolis/MT, a acusada foi presa em flagrante delito por guardar, manter em depósito e vender 09 (nove) porções de cocaína, pesando 14,26g (quatorze gramas e vinte e seis centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa de 3,78g (três gramas e setenta e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, após investigação relacionada a crimes patrimoniais, policiais civis se dirigiram à residência da acusada, onde, durante busca domiciliar, apreenderam as substâncias entorpecentes acima mencionadas, acondicionadas em tubos tipo
“eppendorf”
, além de uma faca e um prato, ambos com resquícios de cocaína, 10 (dez)
“eppendorfs”
vazios, 03 (três) aparelhos celulares, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie e diversos objetos de procedência não comprovada.

Consta ainda que, no momento da abordagem, a acusada confessou espontaneamente que comercializava cocaína e que os objetos apreendidos em sua residência eram provenientes de trocas realizadas com usuários, que entregavam produtos em pagamento pelos entorpecentes (Id. 289227900).

Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas e decretação da revelia da acusada, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, o Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, fundamentando sua decisão na insuficiência de provas para a condenação.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a condenação de
Claudimara
nos termos da denúncia, por entender que há provas suficientes para embasar decreto condenatório.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 289225932), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 289225938), Laudo Preliminar de Constatação nº 200.2.04.2021.013174-01 (Id. 289227876) e demais documentos acostados aos autos, que atestam a apreensão de
09 (nove) porções de cocaína, pesando 14,26 g
, e
01 (uma) porção de maconha, pesando 3,78g
, além de
petrechos utilizados para o tráfico
.

Quanto à autoria, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que a sentença absolutória merece reforma, pois contraria frontalmente as provas produzidas nos autos.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante da acusada são firmes, coerentes e convergentes, não havendo qualquer elemento que possa desacreditá-los. Pelo contrário, suas declarações encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

O policial civil Patric Oliveira dos Santos, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a acusada já era conhecida pela DERF pela prática do tráfico de drogas na região central da cidade, conhecida como "Faixa de Gaza". Afirmou que, durante diligência relacionada a crimes patrimoniais, foram até a residência da acusada, onde apreenderam nove embalagens contendo cocaína, uma porção de maconha, além de embalagens vazias para acondicionar drogas. Declarou ainda que a acusada confessou que a cocaína era destinada à venda e que diversos objetos apreendidos em sua residência eram recebidos de usuários como forma de pagamento pelos entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial civil Wellington Helbert de Oliveira Ramos confirmou que, na residência da acusada, foram apreendidas porções de cocaína em tubos do tipo
“eppendorf”
e maconha, além de uma faca e um prato, ambos com resquícios de cocaína, e 10 (dez)
“eppendorfs”
vazios. Relatou que, ao ser flagrada, a acusada alegou que realmente comercializava cocaína e que alguns dos materiais apreendidos eram oriundos de trocas realizadas com usuários, os quais entregavam produtos em troca de entorpecentes.

Sobre a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
"o depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é meio de prova idôneo para a condenação, quando revestido de coerência interna e externa."
(AgRg no AREsp n. 2.703.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que
"para que seja afastada a idoneidade dos depoimentos policiais, necessário que haja divergências em seus relatos, ou a demonstração de alguma desavença ou interesse em prejudicar o acusado, capaz de torná-los suspeitos"
(N.U 0003458-74.2014.8.11.0059, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

No caso em análise, não há qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar a acusada ou que seus depoimentos apresentem contradições relevantes. Pelo contrário, suas declarações são harmônicas entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

Quanto à confissão informal da acusada no momento da abordagem policial, embora não tenha sido formalizada perante a autoridade policial ou em juízo, constitui elemento que, somado aos demais, reforça a conclusão pela prática do tráfico de drogas. Ressalte-se que a acusada exerceu seu direito constitucional ao silêncio quando interrogada na delegacia (Id. 289225947) e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua revelia (Id. 289228002).

Nesse ponto, é importante destacar que, embora a confissão informal, por si só, não seja suficiente para embasar uma condenação, no caso em análise, ela está corroborada por um conjunto robusto de evidências materiais e testemunhais que apontam inequivocamente para a prática do tráfico de drogas.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas também são elementos que indicam a destinação comercial. Foram encontradas 09 (nove) porções de cocaína, pesando 14,26g, acondicionadas individualmente em tubos tipo
“eppendorf”
, além de 10 (dez)
“eppendorfs”
vazios, uma faca e um prato com resquícios de cocaína, petrechos tipicamente utilizados para o fracionamento e preparo da droga para venda.

Conforme bem pontuado nas razões recursais, a quantidade de cocaína apreendida (14,26g) é significativamente superior aos limites considerados para uso pessoal em diversos países, como Alemanha (0,05g), Áustria (1,5g), Finlândia (1,5g), Estônia (1g) e Portugal (1g). Essa comparação, embora não seja determinante por si só, serve como parâmetro para avaliar a incompatibilidade da quantidade apreendida com o consumo pessoal.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado, contendo 18 (dezoito) verbos nucleares. Assim, para sua configuração, basta a prática de qualquer das condutas ali descritas, como "guardar" ou "ter em depósito", não sendo necessário flagrar o agente no ato da venda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, não sendo necessária a efetiva prática de atos de mercancia"
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

No caso em análise, a acusada foi flagrada guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes fracionadas e embaladas de forma compatível com a destinação comercial, além de petrechos tipicamente utilizados para o tráfico, o que configura, por si só, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao argumento de que a diligência policial tinha como objetivo inicial a investigação de crimes patrimoniais, e não o tráfico de drogas, tal circunstância não invalida a prova obtida. Trata-se de hipótese de descoberta fortuita ou serendipidade, amplamente aceita na jurisprudência pátria como meio legítimo de produção probatória, desde que respeitados os direitos fundamentais do investigado.

No caso em análise, os policiais estavam legitimamente investigando crimes patrimoniais quando, ao realizarem busca na residência da acusada, encontraram as drogas e petrechos do tráfico. Não há qualquer indício de ilegalidade na diligência policial que pudesse contaminar as provas obtidas.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Além do mais, o crime de tráfico ilegal de drogas prescinde da confissão formal do acusado, quando há outros elementos presentes nos autos indicando a autoria e materialidade do delito.

Assim, não se exige a confissão, em razão de dados eloquentes no sentido oposto à sua falta.

Assim, dou provimento ao recurso ministerial para condenar
Claudimara dos Santos de Arruda
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

b) Antecedentes: não há elementos nos autos que indiquem maus antecedentes;

c) Conduta social: não há elementos suficientes para valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos técnicos para avaliação;

e) Motivos: inerentes ao tipo penal;

f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: próprias do delito;

h) Comportamento da vítima: inaplicável ao caso.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que informal, nos termos do art. 65, inciso III, alínea
"d"
, do Código Penal. Contudo, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

Todavia, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que estão presentes os requisitos legais.

Desta feita, aplico a fração de 2/3 (dois terços), obtendo a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Determino o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c"
, do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da ré.

Condeno-a ao pagamento de custas processuais.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, devendo o juízo da execução penal determinar a forma do seu cumprimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para condenar
Claudimara dos Santos de Arruda
pela prática do crime previsto no
artigo 33, § 4º da lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025